Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713298-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ALENCAR SILVA e ÍTALO DE ALENCAR FARIAS LOPES (autores) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 25391308 – pp. 262/263) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Responsabilidade Civil do Estado c/c Declaração de Inexistência de Débitos e Nulidade de Cláusula de Caução” (processo n° 0702464-95.2021.8.07.0018), deferiu a gratuidade de justiça aos ora agravantes e indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: I – Defiro aos autores o benefício da gratuidade de Justiça. II – DANIELA ALENCAR SILVA e ÍTALO DE ALENCAR FARIAS LOPES pedem tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o DISTRITO FEDERAL assuma a responsabilidade pelos débitos pendentes junto ao HOSPITAL HOME; pedem também que o HOSPITAL HOME lhes restitua a caução de R$ 150 mil, bem como suspenda a exigibilidade do crédito de R$ 223.212,86. Segundo o exposto na inicial, os autores são sucessores de Alysson Rodrigo Farias Lopes, que ajuizou ação para obter internação em leito de UTI do sistema público de saúde (processo 0701419-56.2021.8.07.0018), sendo concedida tutela de urgência para determinar sua internação em hospital público ou particular. Na ocasião, o paciente se encontrava internado no Hospital Regional de Ceilândia. O DISTRITO FEDERAL foi intimado em 12/3/2021, às 3h26, para providenciar o leito de UTI. Mesmo assim, a decisão não foi cumprida de imediato. O paciente apresentou piora do quadro de saúde, com risco de vida. Os familiares souberam de leito disponível no HOSPITAL HOME e providenciaram a internação do paciente nessa unidade ainda em 12/3/2021, arcando com caução de R$ 150 mil, por exigência do hospital. No dia 23/3/2021 o paciente faleceu. Em seguida, o HOSPITAL HOME passou a cobrar o débito de R$ 223.212,86. Além disso, os familiares tiveram de arcar com despesas de exames por conta própria. Alegam que o Estado deve garantir o direito à saúde, sendo que o DISTRITO FEDERAL não providenciou o cumprimento da decisão judicial. Sustentam culpa administrativa anônima, com o não funcionamento do serviço. Sustentam que o ente público deve arcar diretamente com os gastos. Em relação ao HOSPITAL HOME, sustentam que a relação é de consumo. Apontam ser nula a exigência de caução como condição para o atendimento. Aduzem que o DISTRITO FEDERAL é o garantidor do custeio, em razão da decisão judicial obtida. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Embora a saúde seja direito social consagrado na CF, a qual estabelece também ser dever do Estado assegurar a todos atendimento de saúde de modo gratuito, é bem de ver que tal atividade não constitui monopólio estatal, admitindo-se que tal serviço seja prestado também pela iniciativa privada, mediante remuneração. Nesses termos, uma vez que os familiares da paciente optaram pelo tratamento na rede privada, tal escolha não determina, em princípio, o dever do Estado de arcar com os custos respectivos. O argumento de que a decisão judicial garantiu ao paciente o direito de internação em leito de UTI do sistema público ou privado de saúde, em princípio, não ampara o dever do DISTRITO FEDERAL de arcar com a despesa, visto que, segundo o relato apresentado, a internação no HOSPITAL HOME se deu por escolha dos familiares do paciente, e não via SES/DF. Logo, a cobrança apresentada em face dos requerentes não se apresenta como indevida, não havendo razão para que sua exigibilidade seja suspensa. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” (Id. 25391308 – pp. 262/263) Em Id. 25480182 - pp. 1/3, foi indeferido o pedido liminar pleiteado. Contrarrazões do réu/agravado HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA no Id. 26082057 – pp. 1/5. Sem contrarrazões do réu/agravado DISTRITO FEDERAL, conforme certidão de Id. 26875578 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora